Tribunal: TCU
Processo: 014.375/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial referente à omissão no dever de prestar contas de recursos captados para projeto cultural com base na Lei Rouanet.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada devido à omissão no dever de prestar contas dos recursos captados para o projeto cultural "Show Instrumento de Violas" (Pronac 12-7132), com base na Lei Rouanet. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do responsável Potiguara de Almeida, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "a"' e "c", da Lei 8.443/1992; 9.2. condenar o responsável Potiguara de Almeida, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, a pagar os valores relacionados a seguir, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas até o dia do efetivo pagamento, e fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, para que comprove perante este Tribunal o recolhimento do montante aos cofres do Fundo Nacional de Cultura: Valores originais (R$) Datas das ocorrências 166.660,00 20/12/2013 11.000,00 27/12/2013 9.3. aplicar ao responsável Potiguara de Almeida a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias da notificação, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, para que comprove perante este Tribunal o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, a qual deverá ser atualizada monetariamente a partir da data do presente acórdão, se paga após o vencimento; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, caso solicitado, o pagamento das dívidas em até 36 parcelas mensais e consecutivas, observada a forma do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.6. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, para as medidas que entender cabíveis.